Tribunal: TJES
Processo: 5000004-84.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4
.

PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL
DIVERSO DO FECHADO
. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

6.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.

C
om a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica superada a ausência da audiência de custódia, vez que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial,
de modo que
eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do postulante em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
E
m sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta,
bem como eventuais benefícios a serem concedidos
.
Precedentes do STJ.
5
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-84.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DA COMARCA DE SÃO MATEUS -1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os Jean Cleber Miranda –
OAB/ES nº
27.453
,
e

Joselita A. de Lima – OAB/ES nº 171-A,
em benefício de

WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além da não realização de audiência de custódia.

Argumentam, ainda, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Aduzem, também, a possibilidade de decretação de regime inicial diferente do fechado para o cumprimento da pena.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID 2038945
.

Informações devidamente prestadas (ID 2032626).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID 2170022), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os Jean Cleber Miranda –
OAB/ES nº
27.453
,
e

Joselita A. de Lima – OAB/ES nº 171-A,
em benefício de

WANDERSON RAMOS DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
São Mateus
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustentam a ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, além da não realização de audiência de custódia.

Argumentam, ainda, que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Aduzem, também, a possibilidade de decretação de regime aberto para o cumprimento da pena.

Diante destes argumentos, pugna
m

pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante foi preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da
L
ei nº 11.343/06 nos autos da ação penal nº
0004116-74.2021.8.08.0047
.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que
tal medida
se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

d
a
acusad
a

e gravidade da conduta
praticada
, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.

N
esse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GRAVIDADE DO FATO E REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PELO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Hipótese em que a prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois, além de o agravante ter sido preso em flagrante com 445g de maconha (e-STJ, fls. 52-53), ele "já se envolveu em atos infracionais e um furto" (e-STJ, fl. 35). 3. Segundo entendimento desta Corte, "a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 663.706/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada pelo Magistrado
a manutenção da prisão preventiva, principalmente se levado em consideração a gravidade em concreta do delito praticado
.

Q uanto a não realiza ç ão da
audiência de custódia,
ressalto
que eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo,
levando-se em
consideração a posterior conversão da prisão em flagrante para a preventiva
e
m
decisão
proferida pelo MM. Juiz da
1ª
Vara Criminal de São
Mateus
.

É sabido que com a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica superada a ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. A ausência de realização da audiência de custódia se deu com base em motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos da Portaria Conjunta n. 949/PR/2020 do TJMG e da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, "prevalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel.Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020). 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Seguindo o feito, no que tange à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
interessado
por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade,
visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. (...) 3.
Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva.
4. Ordem denegada.
(
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Adiante, alega
m
o
s
impetrante
s
que eventual condenação do requerente o conduziria
a regime inicial diverso do fechado,
baseando-se no princípio do
in dubio pro réu
e no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta,
bem como eventuais benefícios a serem concedidos
.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
1. A fundamentação despendida na decisão que decretou a cautelar extrema é válida, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, levando-se em consideração a necessidade da medida cautelar para a garantia da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, razão pela qual também se mostra inócua a substituição da custódia pelas medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 3.Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100190037869, 2ª Câmara Criminal, Rel.Des. Fernando Zardini Antonio, 11/11/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO
33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2
.
ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.

3
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4
.

PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL
DIVERSO DO FECHADO
. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.

6.
ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública.
2.

C
om a conversão da prisão em flagrante em preventiva fica superada a ausência da audiência de custódia, tendo em vista que se trata de medida constritiva oriunda de novo título judicial,
de modo que
eventual irregularidade em nada prejudica o regular trâmite do processo.

3
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

4
.
E
m sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta,
bem como eventuais benefícios a serem concedidos
.
Precedentes do STJ.
5
.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
6.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.